Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria.
A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação dos acusados (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. Recurso em sentido estrito não provido.